Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ALIPIO CANDIDO DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no. 1002011-59.2020.8.11.0015, opostos em face de MANOEL CANDIDO DA SILVA, além de determinar o apensamento dos autos de inventário ao processo de reintegração de posse no. 1000890-47.2020.8.11.0095, determinou a expedição de ofício para Cartório do 1° Oficio de Paranaíta-MT, para que se abstenha de promover qualquer alteração de registro, em especial de inscrever eventual penhora na propriedade de matrícula no. 3910, livro 02, página 01, até a resolução do feito.
Para tanto, o agravante aduz que a medida deferida ofende o direito de propriedade da agravante, bem como coloca em risco a vida dos demais filhos, que são constantemente ameaçados pelo agravado.
Sustenta que na petição que desencadeou a decisão agravada existiam afirmações inverídicas por parte do agravado, de que a agravante “busca desesperadamente se desfazer dos bens antes da formalidade da partilha na forma correta”, sendo tal afirmativa criminosa e sem qualquer prova.
Defende que a medida mais prudente a ser tomada no caso do inventário do Sr. Alípio Cândido da Silva, seria o saneamento do processo e a instrução do feito com urgência, uma vez que a morosidade judiciária está causando transtornos aos herdeiros, pois é de conhecimento público na cidade de Paranaíta (MT) que há animosidade negativa entre o filho Manoel, aqui agravado, e os demais irmãos. Não há motivo para tanta demora em sanear o feito e julgar as provas necessárias a serem anexadas para comprovar a existência de bens não partilhados.
Argumenta que, em razão de sua avançada idade, a agravante manifestou interesse verbal de que todos os seus filhos continuassem trabalhando na terra, mantendo-a produtiva e que o imóvel seria dividido em lotes para distribuição a todos os filhos, de forma igualitária. Entretanto, o agravado, se antecipando aos demais filhos, em nítida atitude egoísta, a partir do ano de 2018 passou a exercer violentamente a posse da totalidade do imóvel, utilizando-se de ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.
Argui que o agravado tomou posse da fazenda que pertence à mãe, impedindo o uso dos demais irmãos que também tem o mesmo direito. Por esta razão, por meio de decisão judicial de reintegração de posse na Ação Possessória n.o 1000890-47.2020.8.11.0095, o agravado teve que se abster de adentrar as áreas que não foram destinadas à ele, devendo respeitar a vontade da agravante.
Menciona que o deferimento da medida imediatamente, sem intimação da inventariante, aqui agravante, ofendeu diversos dispositivos legais do Código de Processo Civil, principalmente, o Princípio do Contraditório, e a vedação à decisão surpresa, art.o 9.o do CPC.
Destaca que o impedimento da divisão do imóvel em lotes, somente acarreta mais prejuízos à agravante, porque o imóvel está sem produtividade, fora o desgaste emocional, porque os filhos pressionam a agravante para tomar providências a respeito da conduta do filho Manoel Cândido da Silva, aqui agravado, que impede o uso pelos demais.
Alega que, inexiste mesma causa de pedir entre ações a ação possessória e a ação de inventário e, por esta razão, a medida externada pelo Juízo de Paranaíta fere direitos de propriedade da agravante, que pode usar, gozar e dispor da coisa, nos termos do art. 1.228, do Código Civil.
Assim, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
A questão sub judice decorre da pretensão da parte agravante de reconhecer a inexistência de conexão entre a ação de inventário e ação de reintegração de posse, bem como a impossibilidade de determinar a proibição de promover qualquer alteração de registro ou de inscrever penhora na propriedade de matrícula no. 3910, livro 02, página 01, até a resolução do feito, de bem de sua propriedade.
Todavia, por maior esforço que dedique a parte agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, conforme restou consignado no voto condutor do aresto do Recurso de Apelação no. 0000046-90.2015.8.11.0095, ficou evidenciada a sonegação de bens, de modo que assiste ao herdeiro agravado o direito de formular requerimento de partilha da herança ocultada, nos termos do artigo 2.013 do Código Civil.
Com efeito, naquela ocasião, a própria inventariante confirmou a existência de, pelo menos, outros 09 (nove) bens, enumerando todos eles e buscando justificar a falta de colação no inventário extrajudicial, ao argumento de que alguns são destituídos de valor comercial e outros teriam sido doados em vida pelo autor da herança a todos os filhos. Contudo, tais argumentos não foram capazes de justificar a ocultação dos referidos bens.
No caso, ao que tudo indica, o imóvel em questão integra a lista daqueles bens que foram sonegados, o que, por inferência lógica racional, corrobora a necessidade de apensamento deste inventário aos autos do processo da ação de reintegração de posse no. 1000890-47.2020.8.11.0095 e, por consequência, conduz à manutenção da decisão que determinou ao cartório do 1o Ofício a probição de promover qualquer alteração de registro ou de inscrever penhora na propriedade de matrícula no. 3910, livro 02, página 01, até a resolução do feito.
Logo, na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.